Tribunal: TJDFT
Processo: 0716117-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716117-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WENDERSON MENDES DE AVELAR PACIENTE: WASHINGTON BASTOS DESIDERIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wenderson Mendes de Avelar, em favor de Washington Bastos Desiderio, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0717143-20.2022.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 35478863, p. 2/4). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/05/2022 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Segundo o auto de prisão em flagrante, o condutor do flagrante estava participando de uma operação policial e a equipe foi fazer uma fiscalização no estabelecimento comercial denominado Bar do João. Com a aproximação das viaturas, os policiais visualizaram o momento em que o paciente supostamente levantou o braço e colocou um objeto amarronzado em cima do telhado do bar. Recolhido o objeto, constatou-se que se tratava de 05 porções de maconha acondicionadas em saco ziplock e outras 32 porções da mesma droga em plástico filme, todas envoltas em um único plástico filme. Na delegacia, foi localizada uma porção de cocaína na cueca do paciente. Ouvido perante a autoridade policial, o paciente negou a propriedade da droga e afirmou ter ficado o tempo todo sentado jogando baralho. Disse não ter levantado quando da chegada da polícia e que, apesar de ter visto a retirada do objeto do telhado, não viu quem o colocou lá (ID 35478861, p. 7). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por não ter justificado a necessidade da prisão preventiva com base em elementos concretos. Alega, ainda, não estarem demonstrados os indícios suficientes de autoria e que a gravidade abstrata do delito não justifica a manutenção da custódia. A Defesa registra ter juntado aos autos vídeo do local dos fatos para o fim de confrontar o depoimento dos policiais no que se refere à afirmativa de que avistaram o paciente colocando a droga em cima do telhado do bar, aduzindo que o vídeo demonstra que “seria impossível o paciente fazer tal ação, que no bar ora citado, possui grades, e para fazer isso, o mesmo teria que sair de dentro o bar, colocar a droga e depois voltar”. Acrescenta que, além do paciente negar a propriedade da droga, o dono do bar disse em depoimento que a substância não era do acusado. Salienta que “com vídeo do local e o depoimento do dono do estabelecimento em sede policial, fortalece a necessidade do paciente responder ao processo em liberdade”, garantindo “a proteção do paciente contra acusações temerárias sem farto embasamento fático-probatório”. Aduz não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, argumentando que o paciente tem residência e emprego fixos, é pai de dois filhos, com idades de 07 e 08 anos, e sua esposa está grávida. Registra que o paciente é o único provedor da família. Sustenta que a prisão preventiva do paciente não se mostra necessária para a garantia da ordem pública, por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça, de modo a não ser possível aferir a sua periculosidade a partir do fato delitivo. Alega que a soltura do paciente não coloca em risco a instrução criminal e nem põe em perigo a execução da pena, “merecendo ser posto em liberdade, com o uso da tornozeleira”. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão do paciente, expedindo-se alvará de soltura sem seu favor. Não sendo esse o entendimento, pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pede a aplicação das medidas cautelares diversas, como a tornozeleira eletrônica, mas, preferencialmente a do comparecimento periódico em juízo. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos e ele é reincidente em crime doloso, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais e pela apreensão de considerável quantidade de droga. No tocante à alegação defensiva de que a droga não pertence ao paciente, a pretensão não pode ser acolhida, porquanto demandaria dilação probatória, vedada em habeas corpus. Com efeito, a tese de negativa de autoria somente poderia ser apreciada na presente via caso restasse comprovada de plano, mediante prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos, em que há indícios suficientes da autoria do tráfico de drogas. De fato, os elementos constantes do inquérito policial são suficientes, ao menos por ora, para caracterizar os indícios de autoria do tráfico de drogas, tendo em vista constar dos depoimentos dos policiais que eles viram com nitidez o momento em que o paciente teria, em tese, colocado um objeto amarronzado em cima do telhado do bar onde ele estava, o qual era constituído por diversas porções de maconha acondicionadas em plástico filme, com massa líquida total de 741,02g. A negativa de autoria, as declarações do proprietário do bar e o vídeo juntado pela Defesa não são suficientes para comprovar de plano a tese de que a droga não era do paciente, sendo necessária dilação probatória, incabível na via eleita. De fato, o vídeo acostado sequer comprova que se trata do mesmo estabelecimento comercial onde os fatos ocorreram. E ainda que assim não fosse, é certo que, embora juntado por ocasião da audiência de custódia, a gravação do ato judicial deixa evidenciado que o vídeo não foi considerado e nem visualizado pela magistrada, por não se referir às imagens do momento dos fatos, de modo que qualquer fato novo deve ser primeiramente submetido ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, os depoimentos dos policiais e a apreensão de considerável quantidade de droga são elementos suficientes para evidenciar os indícios de autoria para fins de prisão preventiva. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, pois o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta e na reiteração delitiva, aptas a demonstrar que o estado de liberdade do paciente oferece risco à ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas no caso concreto (ID 35478863, p. 2/4). De fato, observa-se, por ora, estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, uma vez que os elementos de informação indicam que o paciente trazia consigo 741,02g de maconha, divididos em 37 (trinta e sete) porções, para fins de difusão ilícita, além de 01 (uma) porção de cocaína com massa líquida de 0,11g, evidenciando a gravidade da conduta. Ademais, consta que o paciente é multirreincidente específico, ostentando 03 (três) condenações transitadas em julgado também pelo delito de tráfico de drogas (ID 35483179, 35483178 e 35483183), estando em cumprimento de pena em regime aberto quando dos fatos em questão, o que demonstra seu destemor com a aplicação da lei penal e a reiteração criminosa. Tais circunstâncias indicam, em princípio, que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta e da reiteração criminosa do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador